Tribunal: TJDFT
Processo: 0712041-57.2022.8.07.0020
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
APELAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO. ARRENDAMENTO DE EMPRESA. CERCEAMENTO DE DEFESA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO EQUITATIVA.
I – O indeferimento de providências inúteis ou protelatórias não causa cerceamento de defesa e obedece ao disposto no art. 370, caput, do CPC.
II – O contrato de arrendamento de empresa foi rescindido após o primeiro mês de vigência por culpa dos arrendadores, portanto incidente a multa contratual.
III – A r. sentença possui natureza eficacial condenatória, portanto, os honorários advocatícios sucumbenciais devem incidir sobre o montante da condenação, em percentual que atenda aos parâmetros dos incs. I a IV do § 2o do art. 85 do CPC.
IV – Apelação dos réus conhecida e desprovida. Apelo da Advogada dos autores conhecido e provido.